Tribunal: TCU
Processo: 038.500/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Rio Largo/AL, para atendimento à Assistência Farmacêutica/Farmácia Popular/Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 160/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em face de irregularidades nas despesas realizadas com recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao município de Rio Largo - AL nos exercícios de 2015 e 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas das Sras. Katia Born Ribeiro (164.391.80444) e Tereza Cristina Cesar do Monte (XXX.525.954-XX), e condená-las ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos. 9.1.1) débitos de responsabilidade da Sra. Katia Born Ribeiro: DATA VALOR ORIGINAL (R$) 27/07/2015 4.693,10 11/08/2015 2.771,00 08/09/2015 1.992,10 14/09/2015 4.693,10 19/10/2015 2.693,10 22/10/2015 2.000,00 17/11/2015 4.693,10 21/12/2015 771,00 9.1.2. débitos de responsabilidade da Sra. Tereza Cristina Cesar do Monte: DATA VALOR ORIGINAL (R$) 05/02/2016 4.693,10 08/03/2016 8.615,20 12/04/2016 1.542,00 14/04/2016 7.844,20 9.2. aplicar às Sras. Katia Born Ribeiro e Tereza Cristina Cesar do Monte, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, caso solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado de Alagoas, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência da presente deliberação às responsáveis à Fundação Nacional de Saúde.